Tribunal: TJSP
Processo: 0000448-55.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
res típicas.
Delito de desobediência. 2.1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. 2.2. Ordem legal emanada pelos funcionários públicos manifestamente desobedecida pelos réus.
Delito de dano qualificado. 3.1. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Dano provocado a patrimônio público. Caracterização de maior reprovabilidade da conduta do agente. Precedentes. 3.2. Materialidade e autoria demonstradas pelos elementos coligidos aos autos.
Dosimetria. 4.1. Aumento desproporcional da pena base dos réus Gilberto e Marcelo. Presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável. Alteração da fração de aumento para 1/8 (um oitavo). 4.2. Aumento desproporcional operado na segunda fase da dosimetria do réu Gilberto. Alteração da fração de aumento para 1/6 (um sexto). 4.3. Manutenção do regime intermediário. Réus Gilberto e Marcelo reincidentes.
Recurso da ré Adriana improvido. Recursos dos réus Gilberto e Marcelo parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Criminal 0000448-55.2017.8.26.0073; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Desobediência

Relator(a):

Marcos Zilli

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Apelação. Desacato, desobediência e dano. Recurso da defesa. Pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta de desacato, em razão da incompatibilidade do tipo penal com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Pleito de absolvição em relação ao delito de desobediência, porquanto não configurada a ordem legal. Pedido de absolvição por atipicidade material do delito de dano qualificado em

Ementa:
Apelação. Desacato, desobediência e dano. Recurso da defesa. Pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta de desacato, em razão da incompatibilidade do tipo penal com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Pleito de absolvição em relação ao delito de desobediência, porquanto não configurada a ordem legal. Pedido de absolvição por atipicidade material do delito de dano qualificado em razão do princípio da insignificância. Pedidos subsidiários: a) afastamento dos maus antecedentes em relação ao réu Gilberto, eis que ultrapassado o período depurador da condenação definitiva; b) alteração da fração de aumento da pena-base para 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto); c) alteração da fração de aumento relativa à reincidência para 1/6 (um sexto); d) fixação do regime inicial aberto.
Delito de desacato. 1.1. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta. Compatibilidade do tipo penal com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Possibilidade de relativização do direito à liberdade de expressão e de pensamento. Precedentes dos Tribunais Superiores Pátrios. 1.2. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. 1.3. Alegação de ausência de dolo. Elemento subjetivo configurado. Intenção de menosprezar os funcionários públicos caracterizada. Ciência e vontade de praticar as elementares típicas.
Delito de desobediência. 2.1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. 2.2. Ordem legal emanada pelos funcionários públicos manifestamente desobedecida pelos réus.
Delito de dano qualificado. 3.1. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Dano provocado a patrimônio público. Caracterização de maior reprovabilidade da conduta do agente. Precedentes. 3.2. Materialidade e autoria demonstradas pelos elementos coligidos aos autos.
Dosimetria. 4.1. Aumento desproporcional da pena base dos réus Gilberto e Marcelo. Presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável. Alteração da fração de aumento para 1/8 (um oitavo). 4.2. Aumento desproporcional operado na segunda fase da dosimetria do réu Gilberto. Alteração da fração de aumento para 1/6 (um sexto). 4.3. Manutenção do regime intermediário. Réus Gilberto e Marcelo reincidentes.
Recurso da ré Adriana improvido. Recursos dos réus Gilberto e Marcelo parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000448-55.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são apelantes GILBERTO
BATISTA MARTINS, MARCELO CANDIDO DE SOUSA e ADRIANA BATISTA
DUARTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram do recurso
e, no mérito, negaram provimento ao recurso interposto pela apelante Adriana
Batista Duarte e com relação aos demais apelantes dou parcial provimento para: i)
alterar o aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena para 1/8 (um
oitavo) e modificar a fração de aumento operada na segunda fase da dosimetria da
pena para 1/6 (um sexto), readequando a reprimenda imposta ao réu Gilberto Batista
Martins em 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto
e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso
nos artigos 330, caput e 331, na forma do art. 69, do Código Penal. ii) alterar o
aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena em 1/8 (um oitavo),
readequando a reprimenda imposta ao réu Marcelo Candido de Sousa em 06 (seis)
meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e pagamento
de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 163,
parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Mantida, no mais, a r. Sentença em seus
termos, por v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 852
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000448-55.2017.8.26.0073
Apelantes: Gilberto Batista Martins, Adriana Batista Duarte e Marcelo Candido de
Sousa
Apelado: Ministério Público
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré

Apelação. Desacato, desobediência e dano. Recurso da defesa.
Pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta de
desacato, em razão da incompatibilidade do tipo penal com a
Convenção Americana de Direitos Humanos. Pleito de
absolvição em relação ao delito de desobediência, porquanto
não configurada a ordem legal. Pedido de absolvição por
atipicidade material do delito de dano qualificado em razão do
princípio
da
insignificância.
Pedidos
subsidiários:
a)
afastamento dos maus antecedentes em relação ao réu
Gilberto, eis que ultrapassado o período depurador da
condenação definitiva; b) alteração da fração de aumento da
pena-base para 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto); c) alteração
da fração de aumento relativa à reincidência para 1/6 (um
sexto); d) fixação do regime inicial aberto.
1.
Delito de desacato. 1.1. Impossibilidade de reconhecimento
da atipicidade da conduta. Compatibilidade do tipo penal com
a Convenção Americana de Direitos Humanos. Possibilidade
de relativização do direito à liberdade de expressão e de
pensamento. Precedentes dos Tribunais Superiores Pátrios.
1.2. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos
elementos coligidos aos autos. 1.3. Alegação de ausência de
dolo.
Elemento
subjetivo
configurado.
Intenção
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menosprezar os funcionários públicos caracterizada. Ciência e
vontade de praticar as elementares típicas.
2.
Delito de desobediência. 2.1. Materialidade e autoria
devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos.
2.2. Ordem legal emanada pelos funcionários públicos
manifestamente desobedecida pelos réus.
3.
Delito de dano qualificado. 3.1. Impossibilidade de
aplicação do princípio da insignificância. Dano provocado a
patrimônio público. Caracterização de maior reprovabilidade
da conduta do agente. Precedentes. 3.2. Materialidade e
autoria demonstradas pelos elementos coligidos aos autos.
4.
Dosimetria. 4.1. Aumento desproporcional da pena base
dos réus Gilberto e Marcelo. Presença de apenas uma
circunstância judicial desfavorável. Alteração da fração de
aumento para 1/8 (um oitavo). 4.2. Aumento desproporcional
operado na segunda fase da dosimetria do réu Gilberto.
Alteração da fração de aumento para 1/6 (um sexto). 4.3.
Manutenção do regime intermediário. Réus Gilberto e Marcelo
reincidentes.
5.
Recurso da ré Adriana improvido. Recursos dos réus
Gilberto e Marcelo parcialmente providos.
Trata-se de recurso interposto pelos apelantes GILBERTO BATISTA
MARTINS, ADRIANA BATISTA DUARTE e MARCELO CANDIDO DE SOUSA
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Roberta de Oliveira Ferreira
Lima da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré que, julgando procedente a ação
penal, condenou GILBERTO BATISTA MARTINS à pena de 11 (onze) meses e 16
(dezesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 17
(dezessete) dias-multa, no valor mínimo unitário legal, bem como ADRIANA BATISTA
DUARTE à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial
aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incursos nos artigos 330 e 331, caput, do Código Penal e condenou MARCELO
CANDIDO DE SOUSA à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal (fls. 473/485).
Em razões recursais, pugna a Defensoria Pública pela absolvição dos
apelantes do delito de desacato em razão da atipicidade da conduta. Para tanto, argumenta
que a Relatoria para Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos concluiu que as leis nacionais que estabelecem crimes de desacato são contrárias
ao art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Assim, destaca que ninguém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderá ser condenado criminalmente e ter a sua liberdade pessoal restringida por uma
norma de direito interno que colida com a Convenção. De outro lado, argumenta que os
apelantes proferiram dizeres de baixo calão aos policiais militares quando estavam
envolvidos em uma briga, embriagados, não sendo possível mensurar o dolo de ofender a
função pública por eles exercida. No que tange ao delito de desobediência, argumenta não
estar presente um dos elementos do tipo, qual seja a ordem legal. Isto porque, não se pode
considerar como ordem legal uma recomendação para que determinadas pessoas parassem
de se agredir. Alega que era dever dos policiais civis interromper a briga para socorrer a
vítima. Quanto ao delito de dano, pelo qual foi condenado o réu Marcelo, afirma que os
fatos são materialmente atípicos, em razão da incidência do princípio da insignificância ao
caso em apreço. Isto porque, os danos causados à viatura policial foram superficiais,
conforme laudo de fls. 70/73. Assim, pugna pela absolvição do apelante Marcelo, com
fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia
pela reforma da dosimetria da pena dos réus Marcelo e Gilberto. Requer, assim, a fixação
da pena base no mínimo legal, em relação ao réu Gilberto. Sustenta que, na verdade,
Gilberto é primário, eis que as anotações constantes nas folhas de antecedentes do apelante
já foram atingidas pelo período depurador de cinco anos, de modo que não podem
determinar o aumento da pena, seja na primeira ou na segunda fase da dosimetria. De outro
giro, caso tal aumento seja mantido, alega que o aumento de 1/3 (um terço) operado na
primeira e na segunda fase foi excessivo e carente de motivação idônea. Pugna, assim, pela
fixação da alteração da fração de aumento para 1/8 (um oito) para primeira fase da
dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado na doutrina pátria. Com relação à
segunda fase da dosimetria da pena, proclama pela alteração da fração para 1/6 (um sexto).
Em relação ao réu Marcelo, pleiteia também a diminuição do aumento operado na primeira
fase para a fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Por derradeiro, pleiteia a fixação
do regime inicial mais brando com relação aos réus Marcelo e Gilberto. Sustenta que
ambos possuem circunstâncias favoráveis, não havendo razão para aplicação do regime
mais gravoso com fundamento apenas na reincidência. No mais, pugna pela substituição da
pena restritiva de liberdade pela pena restritiva de direitos (fls. 500/515).
Contrarrazoado o recurso (fls. 519/529), em parecer, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo parcial provimento da apelação do réu Gilberto para revisão das
frações de exasperação da pena em razão dos maus antecedentes e da reincidência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
550/558).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
A apelação deve ser admitida.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso é
cabível, pois a sentença é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas. Também estão
presentes os pressupostos subjetivos. A parte possui legitimidade e interesse recursal, na
medida em que a defesa almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em
sentença.
2. Do recurso interposto pelo réus Gilberto, Adriana e Marcelo
2.1 Do crime de desacato
2.1.1 Da alegação de incompatibilidade do delito de desacato com a Convenção
Interamericana de Direitos Humanos
Alega a defesa a incompatibilidade entre a criminalização do desacato frente
a Convenção Interamericana de Direito Humanos. Afirma que a tutela da liberdade de
expressão não se coaduna com a tipificação penal do desacato. Argumenta que a Relatoria
para Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos já concluiu
que as leis nacionais que estabelecem crimes de desacato são contrárias ao art. 13 da
CADH. Ressalta que o posicionamento de tal Relatoria foi acolhido pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, que aprovou a Declaração de Princípios sobre
Liberdade de Expressão, estabelecendo que "Os funcionários públicos estão sujeitos a um
maior controle por parte da sociedade. As leis que punem a manifestação ofensiva dirigida
a funcionários públicos, geralmente conhecidas como leis de desacato, atentam contra a
liberdade de expressão e o direito à informação"1.
1 Art. 11, da Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão. Disponível em:
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/s.Convencao.Libertade.de.Expressao.Htm.
Acesso
em:
03/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os argumentos não prosperam.
Como é assente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ter por
missão a promoção da observância dos direitos humanos no contexto regional
interamericano. Dessa forma, sem exercer função jurisdicional, a Comissão emite
recomendações que não guardam força cogente. Na verdade, os Estados-partes estão
obrigados a respeitarem a jurisprudência ditada pela Corte Interamericana. É o que se
denomina de controle de convencionalidade. Nesse sentido, é oportuna a lição de André de
Carvalho Ramos2:
“O controle de convencionalidade de matriz internacional é, em geral, atribuído a
órgãos internacionais compostos por julgadores independentes, criados por
tratados internacionais, para evitar que os próprios Estados sejam, ao mesmo
tempo, fiscais e fiscalizados, criando a indesejável figura do judex in causa sua.
Na seara dos direitos humanos exercitam o controle de convencionalidade
internacional ou tribunais internacionais de direitos humanos (Corte Europeia,
Interamericana e Africana), os comitês onusianos, entre outros”.
Assim, não obstante o reconhecimento da relevância das funções
desempenhadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a afirmação da
incompatibilidade da tipificação penal do desacato com os direitos humanos não fixa
obrigações aos Estados-partes enquanto não a questão não for assim proclamada pelo órgão
jurisdicional a quem compete a interpretação definitiva sobre os direitos humanos no
contexto do sistema interamericano. Nesse sentido, aliás, já se pronunciou a Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no caso paradigma HC no 379.269/MS:
(...) 1. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos
(CADH), denominada Pacto de São José da Costa Rica, sendo promulgada
por intermédio do Decreto n. 678/1992, passando, desde então, a figurar
com observância obrigatória e integral do Estado. 2. Quanto à natureza
jurídica das regras decorrentes de tratados de direitos humanos, firmou-se o
entendimento de que, ao serem incorporadas antes da Emenda
Constitucional n. 45/2004, portanto, sem a observância do rito estabelecido
pelo art. 5o, § 3o, da CRFB, exprimem status de norma supralegal, o que, a
rigor, produz efeito paralisante sobre as demais normas que compõem o
ordenamento jurídico, à exceção da Magna Carta. Precedentes. 3. De acordo
com o art. 41 do Pacto de São José da Costa Rica, as funções da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos não ostentam caráter
decisório, mas tão somente instrutório ou cooperativo. Desta feita,
depreende-se que a CIDH não possui função jurisdicional. 4. A Corte
2 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Internacional de Direitos Humanos (IDH), por sua vez, é uma
instituição judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a
interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
possuindo atribuição jurisdicional e consultiva, de acordo com o art. 2o
do seu respectivo Estatuto. 5. As deliberações internacionais de direitos
humanos decorrentes dos processos de responsabilidade internacional
do Estado podem resultar em: recomendação; decisões quase judiciais e
decisão judicial. A primeira revela-se ausente de qualquer caráter
vinculante, ostentando mero caráter "moral", podendo resultar dos
mais diversos órgãos internacionais. Os demais institutos, porém,
situam-se no âmbito do controle, propriamente dito, da observância dos
direitos humanos. 6. Com efeito, as recomendações expedidas pela
CIDH não possuem força vinculante, mas tão somente "poder de
embaraço" ou "mobilização da vergonha". 7. Embora a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos já tenha se pronunciado sobre o
tema "leis de desacato", não há precedente da Corte relacionada ao
crime de desacato atrelado ao Brasil. (...)
(STJ, HC 379.269/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira
Seção, J: 24/05/2017, DJe: 30/06/2017)
De qualquer modo, não há, de fato, a incompatibilidade da tipificação do
delito de desacato com a liberdade de pensamento e de expressão (art. 13.2, da Convenção
Americana de Direitos Humanos).3 De fato, muito embora a liberdade não se submeta à
censura prévia, os excessos no exercício do direito submetem-se, obviamente, ao regime da
responsabilização. Trata-se de questão especialmente sensível quando afetada a honra e a
dignidade de terceiros.4 Não foram outras as premissas que leveram a Corte Interamericana
a assim decidir em vários casos: Herrera Ulloa vs. Costa Rica (§§120 e 121); Canese vs.
Paraguai (§95); Palamara Iribarne vs. Chile (§79); Kimel vs. Argentina (§§54 e 55) e
Usón Ramirez vs. Venezuela (§§ 47 e 48). Aliás, no caso Usón Ramirez5, a Corte assim se
pronunciou:
3 Art. 13.2, a, CDH: 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito
compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração de
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua
escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas
a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para
assegurar: a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas.
4 Art. 13.2, a, CDH: 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito
compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração de
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua
escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas
a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para
assegurar: a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas.
5 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Usón Ramirez vs. Venezuela. Julgado
em
20
de
novembro
de
2009.
Disponível
em:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf. Acesso em: 31/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"48. Dicha libertad de expresión puede estar sujeta a restricciones, en
particular cuando interfiere con otros derechos garantizados por la
Convención. El artículo 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura
previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades
ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. La Corte ha
precisado las condiciones que los Estados Partes deben cumplir para
poder restringir o limitar el derecho a la libertad de expresión mediante
la
excepcional
determinación
de
responsabilidades
ulteriores,
advirtiendo que dicho derecho no se debe limitar más allá de lo
estrictamente necesario."
Desse modo, a proibição à censura prévia não engloba a repressão do abuso
do direito à liberdade de expressão e, portanto, a própria atuação do Direito Penal. Aliás,
quando do julgamento do caso Memóli vs. Argentina (22 de agosto de 2013)6, a Corte
afirmou a compatibilidade da tutela penal da honra em face do direito internacional dos
direitos humanos. Nesse sentido:
"137. En el presente caso no se presenta una situación similar a la del
caso Kimel ya que era suficientemente previsible que ciertas expresiones y
calificaciones utilizadas por los señores Mémoli (en las que acusan a los
querellantes como posibles autores o encubridores del delito de estafa, los
califican como “delincuentes”, “inescrupulosos”, “corruptos” o que “se
manejan con tretas y manganetas”, entre otras) podrían dar lugar a una
acción judicial por alegada afectación al honor o la reputación de los
querellantes.
138. Por otro lado, la Corte reitera que el artículo 11.3 de la Convención,
en combinación con el artículo 11.2, establece que “[t]oda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra [las] injerencias [arbitrarias o
abusivas en su vida privada] o [los] ataques [ilegales a su honra o
reputación]”. Por tanto, en cumplimiento de dicha disposición
convencional, constituye una medida válida y legítima bajo la Convención
Americana el recurso a medidas judiciales para la protección contra
ataques a la honra y la reputación de las personas, incluidos entre ellos, el
ejercicio abusivo de la libertad de expresión que pudiera afectar dichos
derechos (supra párrs. 125 y 126).
139. Teniendo en cuenta que las condenas impuestas a los señores Mémoli
estaban previstas legalmente y obedecían a un objetivo permitido en la
Convención (la protección de la reputación de los demás), este Tribunal
constata que dichas sanciones penales cumplían con dos de los requisitos
establecidos en el artículo 13.2 de la Convención (supra párr. 130).
Respecto al tercer requisito (necesidad del establecimiento de la
responsabilidad ulterior), la Corte recuerda que este Tribunal no
considera contraria a la Convención cualquier medida penal a propósito
6 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Memóli vs. Argentina. Julgado em 22 de
agosto de 2013. Disponível em: <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_265_esp.Pdf>.
Acesso em 31/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de la expresión de informaciones u opiniones (supra párr. 126). No
obstante, como ha establecido en otros casos, esta posibilidad se debe
analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad
de la conducta desplegada por el emisor de aquéllas, el dolo con que
actuó, las características del daño injustamente causado y otros datos que
pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma
verdaderamente excepcional, medidas penales. En todo momento la carga
de la prueba debe recaer en quien formula la acusación. En este orden de
consideraciones, la Corte ha tomado nota los movimientos en la
jurisprudencia de otros tribunales encaminados a promover, con
racionalidad y equilibrio, la protección que merecen los derechos en
aparente pugna, sin mellar las garantías que requiere la libre expresión
como baluarte del régimen democrático."
Tal cenário, note-se, vem subsidiando a orientação da jurisprudência
nacional. Em várias oportunidades, os Tribunais Superiores afirmaram a plena
compatibilidade do crime de desacato com a liberdade de expressão. Nesse sentido, merece
menção a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento
de ADPF no 496, de relatoria do Ministro Roberto Barroso nos últimos dias 12 e 19 de
junho. A decisão, aliás, mantém-se em harmonia com decisões proferidas por aquela
mesma Corte:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional
e Penal. 3. Desacato. Art. 331 do Código Penal. 4. Controle de
constitucionalidade (arts. 1o; 5o, incisos IV, V e IX, e 220 da
Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção
Americana de Direitos Humanos
Pacto de São José da Costa Rica).
Leading case: HC 141.949/DF, por mim relatado, Segunda Turma, DJe
3.4.2018. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com a
Constituição da República e o Pacto de São José da Costa Rica. 6.
Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.
(STF, AgReg RE 1.220321, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J:
22 a 28 de maio de 2020 sessão virtual)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
MATÉRIA
PENAL

CRIME
DE
DESACATO
(CP,
ART.
331)

COMPATIBILIDADE
COM
O
ART.
13
DA
CONVENÇÃO
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH)
ALEGADA
VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS
AUSÊNCIA DE
OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO
REEXAME DE FATOS E
PROVAS

IMPOSSIBILIDADE

SÚMULA
279/STF

PRECEDENTES AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(STF, ARE 1225968 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, J:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13/12/2019)
Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal
Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1o; 5o, incisos IV, V e
IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do
pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra
compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada.
(STF, HC 141.949/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J:
13/03/2018)
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. CÓDIGO PENAL
MILITAR. DESACATO. CRIMINALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA
ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME
DE
DESACATO
COM
OS
DIREITOS
PREVISTOS
NA
DECLARAÇÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PREVALÊNCIA DO
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DA SOBERANIA
NACIONAL. HIERARQUIA E DISCIPLINA COMO PILARES
CONSTITUCIONAIS
DA
ORGANIZAÇÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS (ART. 142 DA CF/1988). RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(STF, AgReg HC 143.968/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, J: 29/06/2018)
Na mesma esteira, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DANO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REEXAME.
NÃO CABIMENTO. DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA
SOBRE
DIREITOS
HUMANOS.
CONTROLE
DE
CONVENCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no
art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca
lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade,
razão pela qual não cabe a aplicação do
princípio da insignificância.
2. Hipótese em que o comportamento da ré transcende o mero prejuízo
financeiro sofrido pela Administração Pública, porquanto o bem danificado
possui valor de relevância social (viatura policial).
3. Incabível na estreita via do habeas corpus o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos para infirmar a conclusão acerca do elemento subjetivo
do tipo.
4. A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com
o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da
Convenção Americana de Direitos Humanos.
5. Agravo regimental não provido.
(STJ, HC no 462.482/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J:
07/05/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL
CP). CONVENÇÃO
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. DESCRIMINALIZAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, em julgamento realizado em
24/5/2017, no HC n. 379.269/MS, por maioria de votos firmou o
entendimento de que o crime de desacato está em perfeita harmonia
com o ordenamento jurídico brasileiro, mesmo após a internalização da
Convenção Americana de Direitos Humanos.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg HC no 401.820/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, J: 18/10/2018)
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
DANO
QUALIFICADO.
RESISTÊNCIA. DESACATO. OFENSA A SERVIDORES PÚBLICOS
NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO AMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE FORMA
LIVRE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU
GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. A Terceira Seção, órgão responsável pelo julgamento dos feitos
criminais neste Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento
de que a previsão normativa do crime de desacato - art. 331 do CP - no
Brasil compatibiliza-se perfeitamente com o Direito à Liberdade de
Expressão, previsto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos
Humanos - CADH (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017,
DJe 30/6/2017).
(...)
5. Writ não conhecido.
(STJ, AgRg HC no 462.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J:
18/09/2018)
2.1.2 Dos fatos provados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os apelantes Gilberto e Adriana foram denunciados pelos delitos
tipificados nos artigos 330 e 331, do Código Penal, porque, no dia 26 de janeiro de 2017,
por volta das 04h30min, na Rua Prefeito Paulo Novaes, no 970, desobedeceram à ordem
legal de funcionários públicos, além de desacatá-los no exercício de suas funções.
Segundo apurado, Gilberto e Adriana envolveram-se numa briga com uma
terceira pessoa e, defronte à Delegacia de Polícia, passaram a agredi-la com socos e chutes,
derrubando-a. A acusada, então, desferiu um chute na cabeça da vítima, enquanto Gilberto
a segurava pelos cabelos e batia sua cabeça contra o chão. Os policiais civis Paulo César
Rodrigues e Flávio Peres de Oliveira, que estavam trabalhando na repartição policial, foram
até a frente do prédio e, constatando o entrevero, ordenaram que as agressões cessassem
imediatamente. Os acusados, contudo, não atenderam à determinação e prosseguiram com a
ação. Foi, então, necessário o uso da força. Enquanto eram refreados, os acusados passaram
a ofender os agentes estatais, chamando-os de "policiais de bosta, filhos da puta" e
afirmando que "ficavam protegendo bandido".
Assim que os dois foram conduzidos ao interior da repartição policial,
Marcelo, com uma bicicleta, dirigiu-se até onde estavam estacionadas as viaturas e chocou-
a de propósito contra uma delas, ocasionando os danos mencionados no laudo pericial de
fls. 70/73.
A condenação foi correta.
Paulo César, policial civil, confirmou os fatos ao ser ouvido em sede
preliminar de inquérito. Estava na repartição policial, quando ouviu gritos na frente da
Delegacia. Deparou-se, então, com um casal que agredia Paulo Ricardo, mediante socos e
chutes. Diante da cena, os policiais que estavam na repartição policial intervieram a fim de
conter a briga. Segundo Paulo César, o casal estava bastante alterado e não respeitava a
ordem dos policiais, insistindo em agredir a vítima. Foi necessário, portanto, o uso de força
moderada para imobilizá-los. O casal, então, foi levado para dentro da Delegacia. Na
sequência, chegou Marcelo, que tentou gerar mais tumultos. Foi, contudo, afastado pelos
policiais. Pouco tempo depois, Paulo Cesar ouviu um barulho externo à repartição. Nesse
momento, foi avisado por Sandra e Luciana de que Marcelo havia jogado uma bicicleta
contra uma viatura policial (fls. 05/06). Em depoimento posterior, declarou que Adriana e
Gilberto não acataram a ordem de cessar as agressões contra a vítima, oferecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resistência quando foram separados dela. A partir daquele momento, Adriana e Gilberto
ofenderam a testemunha e seu colega Flávio com diversos xingamentos ("polícia de bosta,
filho da puta, eu sei onde você mora, fica protegendo bandido") (fls. 137).
A versão foi reiterada em juízo. Estava dentro da Delegacia quando
visualizou um casal agredir um rapaz na frente daquela unidade. Os policiais intervieram na
tentativa de conterem os réus quando, então, estes passaram a proferir vários xingamentos
("filhos da puta" e "policiais de bosta"). Encerrada a briga, os réus foram levados para
dentro da Delegacia. Em seguida, o réu Marcelo se aproximou dos policiais e pediu para
conversar com os amigos que estavam detidos. Os policiais não autorizaram e retornaram
para o interior do Distrito Policial. Pouco tempo depois, Paulo Cesar soube que Marcelo
havia arremessado uma bicicleta em cima de uma viatura. Foi para frente da repartição e
confirmou o dano provocado na viatura. Marcelo foi, então, contido e conduzido ao
plantão.
No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pelo policial Flávio Peres de
Oliveira. Estava de plantão quando ouviu gritos que vinha do lado exterior da unidade
policial. Avistou, então, um casal agredindo a vítima Paulo Ricardo, mediante socos e
chutes. Juntamente com outros policiais civis e também militares intercedeu na briga para
contê-la. Apesar de separados da vítima, Gilberto e Adriana insistiam em agredi-la,
desrespeitando a presença dos policiais que os continham. Posteriormente, foi alertado
pelas testemunhas Sandra e Luciana de que Marcelo havia jogado uma bicicleta contra a
viatura policial que estava estacionada no pátio (fls. 08/09).
Em juízo, o policial Flávio Peres de Oliveira confirmou os relatos prestados
em sede policial. Estava no Plantão, quando escutou uma gritaria no saguão da Delegacia.
Ali, deparou-se com um casal que agredia um rapaz que, por sua vez, clamava por socorro.
Os policiais tentaram separar a briga, mas os réus não obedeceram as ordens de parada. Os
policiais separavam as partes, mas os réus voltavam a agredir a vítima. Durante a ação, os
réus xingaram os policiais (“filho da puta” e “polícia de bosta”). Pouco tempo depois, foi
avisado de que o réu Marcelo havia lançado a sua bicicleta em cima de uma viatura
policial que estava estacionada.
As narrativas, note-se, são coesas e uniformes. Inexistem contradições ou
outros elementos que possam fragilizar as versões apresentadas. A alegação de que a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estaria circunscrita ao depoimento prestado por policiais não é, por si, suficiente a ponto de
afastar a validade daquelas provas. Como é cediço, a legislação processual não acolheu o
sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores
aprioristicamente determinados pelo legislador. A bem da verdade, adotou-se o sistema do
livre convencimento motivado. As provas, portanto, devem ser examinadas de forma livre,
expondo o magistrado o percurso lógico para a conclusão.
No caso em apreço, os depoimentos prestados devem ser considerados. A
par da uniformidade dos relatos, não há registros de desvios funcionais anteriores que, de
alguma forma, fragilizassem a confiabilidade das narrativas. Assim, o depoimento prestado
pelo policial assume importante valor probatório para o deslinde da causa. Nesse sentido,
alinha-se a jurisprudência:
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não
ocorreu no presente caso 3. Se as instâncias ordinárias entenderam
suficientes e indicaram os elementos de prova que levaram ao
reconhecimento do crime de tráfico, é certo que não cabe a esta Corte
Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, porquanto
demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa
via estreita do writ
(STJ, HC n.o 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, j.
02.02.2016).
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a
defesa demonstrar sua imprestabilidade
(STJ, HC n.o 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j.
06.03.2018).
A testemunha Luciana de Almeida Camargo, em sede policial, disse que se
encontrava na sala de atendimento da Delegacia, quando avistou um casal se aproximar da
porta daquela repartição pública e passar a agredir um rapaz. Nesse momento, policiais
tentaram conter os réus. Segundo a testemunha, o casal estava extremamente agressivo, e
partiu para cima de todos os policiais. Pouco tempo depois do casal ter sido conduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o interior da repartição policial, um terceiro indivíduo arremessou uma bicicleta contra
uma viatura policial. (fls. 10).
Os relatos foram confirmados pela sobredita testemunha sob o crivo do
contraditório. Aguardava atendimento no interior da Delegacia, quando viu uma briga na
via pública, em frente ao Distrito. Na briga, estavam envolvidos um casal e um rapaz.
Policiais ordenaram para que os réus parassem, mas eles além de prosseguirem proferiram
ofensas aos policiais. O réu Marcelo se aproximou da briga, ocasião em que os policiais
pediram para que ele se retirasse. Viu o momento em que Marcelo arremessou a sua
bicicleta em cima da viatura dos policiais.
Em sede policial, Sandra Cristina de Almeida Camargo disse que aguardava
atendimento no interior do distrito policial, quando observou um casal, do lado de fora,
agredir um rapaz com socos e murros. Policiais tentaram contê-los. Contudo, segundo a
testemunham o casal estava extremamente agressivo, partindo para cima de todos os
policiais. Foi necessário o uso moderado de força para imobilizá-los, sendo ambos
encaminhados para o interior da Delegacia. Pouco tempo depois, avistou o réu Marcelo
chegar e arremessar uma bicicleta contra uma viatura policial (fls. 11).
A narrativa foi confirmada em juízo.
A testemunha Paulo Ricardo Duarte de Oliveira Pedro, em sede policial,
disse que se dirigiu ao posto de gasolina em frente à Praça Matriz para comprar uma
cerveja e se encontrou com seu colega Marcelo. Foram, então, para a praça, onde uma
mulher desconhecida pediu que pagasse uma cerveja ou desse um gole da sua, o que negou.
A mulher, então, falou ao seu marido que a testemunha teria mexido com ela, motivo pelo
qual começaram a discutir e brigar. Tanto a mulher quanto seu companheiro lhe agrediram
mediante socos e chutes, sendo que a briga foi parar na frente da delegacia de polícia. Disse
que policiais civis e militares tentaram separar a briga, sendo que os agressores lhes
proferiram ofensas e tentaram agredi-los fisicamente (fls. 12).
Em juízo, afirmou que conheceu Gilberto e sua esposa na praça. Envolveu-
se em uma briga com os réus, em razão de bebida. Os policiais intervieram na briga e
pediram para que os réus parassem de agredi-lo. Afirmou que os réus xingaram os policiais,
não se recordando das palavras e expressões utilizadas.
Em sede policial, Gilberto afirmou que estava bebendo na Praça Matriz com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua esposa, quando Paulo pegou no braço da sua mulher com segundas intenções, motivo
pelo qual começaram a brigar. Afirmou que Paulo correu para frente da Delegacia, onde
continuaram a briga. Disse que policiais se aproximaram para conter a briga, mas não se
recorda de ter desobedecido a ordem policial ou desacatado tais funcionários públicos, eis
que estava bêbado. Alegou não ter visto Marcelo jogar sua bicicleta em cima da viatura
policial (fl. 86). Em juízo, tornou-se revel (fls. 473). Adriana também tornou-se revel em
juízo (fls. 473).
A versão do acusado não se sustenta. As agressões verbais foram
confirmadas pelos policiais e testemunhas nas diferentes fases da persecução. Segundo
alegam, na data dos fatos, policiais civis e militares, intervieram na briga entre os réus
Adriana e Gilberto e a testemunha Paulo. Os acusados, então, recusaram-se a parar de
brigar e insistiram em agredir a vítima, desobedecendo a ordem proferida pelos agentes
públicos que ali estavam presentes. Além disso, os acusados, ainda, proferiram ofensas aos
policiais, valendo-se das expressões: "polícia de bosta, filho da puta, eu sei onde você
mora, fica protegendo bandido".
A bem da verdade, as provas indicam que os réus se demonstraram hostis à
presença dos policiais civis e militares que, no desempenho de suas funções, buscavam
cessar a contenda entre eles e a testemunha Paulo. Demonstraram, portanto, menosprezo ao
exercício de suas funções, além de constrangê-los e ridicularizá-los, restando evidente a
caracterização dos elementos do tipo penal previsto no art. 331, do Código Penal.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pela
atividade instrutória confirmou os termos da imputação.
A condenação era medida de rigor.
2.1.3 Da qualificação jurídica dos fatos
Correta a tipificação dada em sentença. O uso de linguagem inapropriada
pelos acusados foi claramente ofensiva e revela menosprezo à função exercida pelos
policiais militares e civis. Proferiram as ofensas com o objetivo claro de minorar a função
que exerciam.
Nesse sentido, as alegações de ausência de dolo ou da incidência de alguma
excludente de ilicitude não encontram amparo na prova. Os policiais confirmaram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofensas proferidas pelos acusados durante o contexto em que tentavam apartar a briga entre
eles e a testemunha Paulo. Estavam exaltados e violentos, insistindo nas agressões à
testemunha. Quando foram contidos, passaram a ameaçar e a ofender os policiais através
dos dizeres "polícia de bosta, filho da puta, eu sei onde você mora, fica protegendo
bandido". Tinham, portanto, o nítido propósito de menosprezar os policiais em razão da
função pública por eles exercida. Não à toa, fizeram menção à própria instituição através de
palavras ofensivas. Agiram, portanto, com vontade e consciência de realizar os elementos
integrantes do tipo penal.
2.2 Do crime de desobediência
2.2.1 Dos fatos provados
A condenação é irreparável.
A desobediência à ordem legal de funcionário público foi comprovada pela
prova oral.
Em sede policial, os policiais foram uníssonos ao afirmarem que os réus
desobedeceram a ordem dada pelos agentes públicos ali presentes para cessarem as
agressões contra a testemunha Paulo. Em juízo, as referências à desobediência foram
confirmadas.
De mais a mais, as testemunhas ao longo de toda persecução penal também
foram firmes no sentido de que os acusados, não obstante a ordem emanada dos policiais
civis e militares de pararem com a briga, insistiam nas agressões à testemunha Paulo,
desobedecendo-os reiteradamente.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos, propiciada pela
atividade instrutória, confirmou os termos da imputação. Mesmo após a ordem proferida
pelos policiais, os acusados insistiram nas agressões contra a testemunha Paulo.
2.2.2 Da qualificação jurídica dos fatos
Como é sabido, o crime de desobediência supõe descumprimento de ordem
legal imposta por sujeito que detenha competência para executá-la. É a hipótese dos autos.
Ao visualizarem o que se mostrava como prática delituosa - lesão corporal - os policiais, no
exercício legítimo e regular das funções que lhe competiam, deram ordem para que as
agressões cessassem imediatamente. Mesmo assim, os réus deram continuidade às ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em claro sinal de desobediência.
Não se tratou, portanto, de simples intervenção em briga como pretende
fazer crer a defesa em suas razões recursais. As agressões configuravam prática de crime
que, note-se, era cometido defronte ao distrito policial. Os agentes policiais surgiram e
proferiram a única ordem que deles era exigível. Aliás, nunca é por demais lembrar o dever
a eles imposto de deter todas as pessoas que se encontrarem em situação de flagrante delito
que é caracterizada pelos elementos da visibilidade e imediatidade da prática delituosa. No
caso em apreço, os policiais proferiram ordem para que os réus parassem com as agressões.
Foram solenemente ignorados. Fizeram, então, a contenção. A partir de então, os réus, não
satisfeitos com a violação já acumulada de bens jurídicos, proferiram palavras de baixo
calão que, além de distantes do que se possa qualificar como conduta educada, tinham por
propósito humilhar os agentes públicos.
A ação foi movida pelo desejo e vontade de descumprir a ordem legal o que
evidencia a figura do dolo.
2.3 Do crime de dano qualificado
2.3.1 Dos fatos provados
O apelante Marcelo foi denunciado pelo delito tipificado no art. 163,
parágrafo único, inciso III, do Código Penal, porque, no dia 26 de janeiro de 2017, por
volta das 04h30min, na Rua Prefeito Paulo Novaes, no 970, deteriorou coisa pertencente ao
patrimônio do Estado.
No dia dos fatos, assim que Gilberto e Adriana foram conduzidos ao
interior da repartição policial, Marcelo, com uma bicicleta, dirigiu-se até onde estavam
estacionadas as viaturas e chocou-a de propósito contra uma delas, ocasionando os danos
mencionados no laudo pericial.
A condenação é irreparável.
O crime de dano ao patrimônio público foi comprovado pelo laudo pericial
de fls. 70/73, bem como pela prova oral.
Em sede policial, os policiais foram uníssonos ao afirmarem que após a
detenção dos acusados Gilberto e Adriana, ouviram um barulho no lado de fora da
Delegacia. Em seguida, foram avisados pelas testemunhas Sandra e Luciana de que
Marcelo arremessara sua bicicleta em uma das viaturas que estavam estacionadas na frente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da repartição policial. Em juízo, confirmaram tais relatos.
De mais a mais, as testemunhas Sandra e Luciana, ao longo de toda
persecução penal também foram firmes no sentido de que viram o acusado Marcelo jogar
sua bicicleta em cima de uma das viaturas policiais, danificando a res publica.
O réu, por sua vez, em juízo, confessou os fatos.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos, propiciada pela
atividade instrutória, confirmou os termos da imputação.
2.3.2 Da qualificação jurídica dos fatos
Correta a tipificação dada em sentença. As provas colhidas apontam para a
presença de todos os elementos estruturantes do fato criminoso. O dano ao patrimônio
público foi comprovado pela prova técnica e pela prova oral carreadas aos autos.
A tipicidade se dá pela convergência dos elementos objetivos (deteriorar
bem público) e o elemento subjetivo (vontade livre e consciente de realizar aquelas ações).
A defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância ao caso em
apreço. Sustenta que os danos causados na viatura policial foram ínfimos.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, ainda que não fosse elevado o valor do dano causado ao bem
danificado (fls. 69/73), a conduta do acusado ostenta maior grau de reprovabilidade, haja
vista que atingiu o patrimônio público. De se ressaltar que é assente o entendimento na
jurisprudência de que inaplicável o princípio da insignificância aos delitos praticados
contra o patrimônio público, eis que evidente a necessidade de maior proteção aos bens
coletivos. Nesse sentido é o entendimento perfilhado na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
Habeas corpus. 2. Dano cometido contra o patrimônio do Estado de
Mato Grosso (destruição das vidraças da Casa do Albergado).
Condenação.
3.
Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ausência dos vetores de reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e de ausência de periculosidade
social da ação. 4. Ordem denegada.
(STF, HC 125.603/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J:
24/03/2015, DJe: 24/04/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus. 2. Dano qualificado. Protetor de fibra do aparelho
telefônico (orelhão) pertencente à Brasil Telecom – concessionária de
serviço público. 3. Aplicação do princípio da insignificância.
Impossibilidade. Ausência dos vetores da mínima ofensividade da
conduta do agente e do reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento. 4. Ordem denegada.
(STF, HC 115383/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J:
25/06/2013, DJe: 22/11/2013)
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DANO
QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto
no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que
provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a
coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da
insignificância (AgRg no HC 462.482/SC, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe
14/05/2019).
2. Sequer é insignificante a conduta imputada de ter o paciente, mesmo
diante de outras pessoas que se encontravam na sala de espera do
ambulatório do hospital, arremessado um televisor ao chão.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 568768 / PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J:
23/06/2020; DJe: 29/06/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO
QUALIFICADO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA
À COLETIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a consagrada jurisprudência desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não
depende unicamente do valor da coisa subtraída, mas demanda a
verificação da presença concomitante de (1) mínima ofensividade da
conduta do agente, (2) nenhuma periculosidade social da ação, (3)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (4)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Ainda, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o
crime de dano qualificado porta acréscimo substancial de
reprovabilidade, diante da maior periculosidade dos meios utilizados
(incisos I e II), a maior relevância social de seu objeto atingido (inciso
III) ou pelas consequências para a vítima e mesquinhez do motivo
(inciso IV). Nas hipóteses de dano qualificado, independente do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimonial do bem, havendo transcendência do bem jurídico
patrimonial, atingindo bens jurídicos outros, de relevância social,
incabível a aplicação da bagatela, diante da evidente periculosidade
social da ação e maior grau de reprovabilidade da conduta." (HC
324.550/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 16/6/2016, DJe 28/6/2016).
3. Hipótese na qual, ainda que monetariamente tenha sido pequeno o
valor do prejuízo, não há como reconhecer a mínima ofensividade da
conduta, tampouco o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do agente, que, ao quebrar, com um soco, a vidraça de
um prédio, atingiu toda a coletividade, atentando contra bem de
universidade pública federal.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1659905 /RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Marinho,
Sexta Turma, 17/04/2018; DJe: 30/04/2018)
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO.
REINCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. 1. Trata-se de dano qualificado, pois cometido
em detrimento do patrimônio público, tendo sido considerada, na
dosimetria da pena, a reincidência. Dessa forma, não se encontram
presentes todas as condições necessárias para que se considere
insignificante a conduta praticada, mormente a ausência de
periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do agente. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 522.783/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta
Turma, 06/11/2014; DJe: 25/11/2014)
Na mesma esteira, é o entendimento desta Colenda Câmara:
APELAÇÃO. Dano qualificado. Recurso defensivo. Pleito de aplicação
do princípio da insignificância. Impossibilidade. Relevância jurídica da
conduta. Insuficiência de provas. Inocorrência. Autoria e materialidade
bem demonstradas. Palavras da testemunha e dos policiais militares que
merecem credibilidade. Pena e regime prisional bem fixados. Recurso
improvido.
(TJSP, Apelação Criminal no 0094130-36.2017.8.26.0050, Rel. Des. Leme
Garcia, 16a Câmara de Direito Criminal, J: 30/06/2020 ).
*DANO QUALIFICADO. Quadro probatório que se mostra seguro e
coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito.
Inaplicabilidade do princípio da insignificância, conforme precedentes
do STJ. Manutenção da condenação. Possibilidade de pequeno reparo da
pena, com redução da fração fixada pela multirreincidência. Manutenção do
regime semiaberto por expressa previsão legal. Possibilidade de substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da pena corporal por multa, no importe de 10 diárias, suficiente à repreensão
da conduta. Recurso parcialmente provido (voto no 42488)*.
(TJSP, Apelação Criminal no 0030755-32.2016.8.26.0071, Rel. Des. Newton
Neves, 16a Câmara de Direito Criminal, J: 08/07/2020 ).
Apelação. Dano qualificado. Pretensão absolutória Impossibilidade.
Prova segura. Caracterizado o dolo genérico, suficiente à tipificação da
conduta. Inviável a aplicação do chamado princípio da insignificância.
Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir as penas, mantido o
regime semiaberto em razão da reincidência.
(TJSP, Apelação Criminal no 0007303-72.2015.8.26.0153, Rel. Des. Osni
Pereira, 16a Câmara de Direito Criminal, J: 05/09/2019 ).
Além disso, não há excludentes de ilicitude ou mesmo de culpabilidade.
3. Da individualização das penas
3.1 Do réu Gilberto
3.1.1 Do crime de desobediência
Na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada em 1/3 (um terço) acima do
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes consubstanciados pela condenação
proferida nos autos do processo no 0010372-13.2005.8.26.0073, da 1a Vara Criminal da
Comarca de Avaré (roubo – trânsito em julgado em 08 de maio de 2006, fls. 371/372). A
pena base, então, foi estabelecida em 20 (vinte) dias de detenção e pagamento de 13 (treze)
dias-multa.
Pleiteia a Defensoria Pública pelo afastamento dos maus antecedentes,
porquanto as anotações constantes das folhas de antecedentes do apelante já teriam sido
atingidas pelo período depurador de cinco anos, de modo que não determinariam o
aumento da pena, seja na primeira ou na segunda fase da dosimetria.
Razão não lhe assiste.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o período
depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal somente se aplica à reincidência.
Assim, nada obsta que condenações definitivas, cuja extinção de punibilidade tenha se
dado no período superior a cinco anos antes dos fatos imputados sejam utilizadas a título de
maus antecedentes. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MODUS
OPERANDI.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
REGISTROS
PENAIS.
PERIODO
DEPURADOR.
INAPLICABILIDADE.
EXCESSO
DE
PRAZO.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(...)
IV - Ademais, não se pode olvidar que o paciente ostenta condenação
anterior, dado que revela a probabilidade de repetição de condutas
tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação
cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
Precedentes. IV - No tocante à utilização de condenação criminal
proferida há mais de 5 (cinco) anos fundamentar o decreto de prisão
preventivo, razão não assiste ao recorrente, isto porque a
jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as
condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no
art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência,
mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo,
assim, o aumento da pena-base acima do mínimo legal, cujo raciocínio é
também aplicável as medidas cautelares.
(...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STJ, RHC 103.030/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe:
22/10/2018)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. NULIDADE DO
PROCESSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO.
INEVIDÊNCIA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CONDENAÇÃO COM MAIS DE 5 ANOS DE TRÂNSITO EM
JULGADO. CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES.
POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE
REDUÇÃO DA PENA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UM DOS
REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO.
ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
(...)
2. Não há qualquer ilegalidade na valoração desfavorável dos
antecedentes do paciente com base em processo cuja condenação
definitiva por prazo superior a cinco anos. A teor da jurisprudência
desta Corte, condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas
pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código
Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a
configuração de maus antecedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido"
(STJ, AgRg no HC n. 358.539/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta
Turma, DJe: 16/8/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, também é o entendimento desta Câmara:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Preliminar de nulidade.
Alegado flagrante preparado. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria
comprovadas. Prova segura para a condenação por tráfico. Dosimetria
escorreita. Inexistência de limitação temporal dos antecedentes.
Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da lei no
11.343/06. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Impossibilidade
de substituição da pena privativa de liberdade. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP, Apelação Criminal no 0098259-84.2017.8.26.0050, Rel. Des.
Camargo Aranha Filho, 16a Câmara de Direito Criminal, J: 17/12/2019)
APELAÇÃO. Roubo impróprio majorado pelo emprego de arma de fogo.
Recurso da Defesa. Autoria e materialidade comprovadas. Pleito de
afastamento dos maus antecedentes em razão do transcurso do prazo de
cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Não
cabimento. Possibilidade de consideração de condenação como maus
antecedentes após o período depurador da reincidência. Pedido de
afastamento da majorante decorrente do uso de arma de fogo. Arma não
apreendida. Causa de aumento de pena comprovada pelas declarações da
vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Aumento desproporcional. Pena
redimensionada. Regime prisional corretamente fixado, em razão do
quantum da pena e do emprego de arma de fogo. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP, Apelação Criminal no 1508333-95.2019.8.26.0228, Rel. Des. Leme
Garcia, 16a Câmara de Direito Criminal, J: 22/04/2020)
ESTELIONATO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - Quadro
probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e
materialidade dos delitos, assim como o dolo - Versão exculpatória não
comprovada nos autos Manutenção da condenação - Maus antecedentes
bem reconhecidos, ainda que ultrapassado o período depurador do art.
64, I, CP - Necessidade de afastamento da reincidência, pois calcada em
feito afetado pela prescrição da pretensão punitiva Alteração do regime
prisional para o semiaberto, não se mostrando o aberto ou a concessão de
benesses medida suficiente à repreensão das condutas de Jefferson, diante da
renitência na prática delitiva - Recurso parcialmente provido (voto no
41911).
(TJSP, Apelação Criminal no 0000506-58.2017.8.26.0073, Rel. Des. Newton
Neves, 16a Câmara de Direito Criminal, J: 15/04/2020)
Apelação. Roubos majorados em concurso material. Insurgência defensiva.
Roubos de veículos. Pretendido afastamento da causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo. Arma não apreendida. Desnecessidade. A
apreensão e perícia do armamento mostra-se desnecessária quando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência é suficientemente comprovada por outros elementos de prova.
Maus antecedentes. Condenações extintas há mais de cinco anos.
Irrelevância. Inaplicabilidade do período depurador aos maus
antecedentes, sendo sua incidência limitada ao instituto da reincidência.
Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva. Necessidade.Roubos
praticados com o mesmo modus operandi, no mesmo bairro da capital, com
intervalo de 100 dias entre todas as infrações. Cumpridos os requisitos do
art. 71 do CP. Incidência do parágrafo único do art. 71. Crimes dolosos
praticados com grave ameaça contra vítimas diversas. Lesão ao patrimônio
de seis vítimas. Elevação da pena ao triplo. Pena reduzida para 20 anos de
reclusão. Regime fechado mantido. Apelo parcialmente provido.
(TJSP, Apelação Criminal no 1524330-21.2019.8.26.0228, Rel. Des.
Guilherme de Souza Nucci, 16a Câmara de Direito Criminal, J: 02/05/2020)
No entanto, o aumento nos patamares estabelecidos foi excessivo. O
aumento se deu por força de apenas uma circunstância judicial desfavorável. Assim, o
pedido da Defensoria Pública quanto à alteração da fração de aumento para 1/8 (oitavo)
comporta acolhimento. Dessa forma, readequo a pena base em 16 (dezesseis) dias de
detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência
consubstanciada na condenação definitiva proferida nos autos do Processo no 15731/2004,
da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré (furto – fl. 361), elevando-se a pena em 1/3 (um
terço). Ao contrário do quanto alegado pela Defensoria Pública, tal condenação não foi
alcançada pelo período depurador, eis que a extinção da punibilidade da pena se deu em 17
de dezembro de 2013 (fls. 369).
O aumento, contudo, foi desproporcional. Assim, readequo a fração de
aumento operada para 1/6 (um sexto), obtendo-se a pena de 18 (dezoito) dias de detenção e
pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.
3.1.2 Do crime de desacato
Na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada em 1/3 (um terço) acima do
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes consubstanciados pela condenação
proferida nos autos do processo no 0010372-13.2005.8.26.0073, da 1a Vara Criminal da
Comarca de Avaré (roubo – trânsito em julgado em 08 de maio de 2006, fls. 371/372). A
pena base, então, foi estabelecida em 08 (oito) meses de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pleiteia a Defensoria Pública pelo afastamento dos maus antecedentes,
porquanto as anotações constantes das folhas de antecedentes do apelante já foram
atingidas pelo período depurador de cinco anos, de modo que não determinariam o
aumento da pena, seja na primeira ou na segunda fase da dosimetria.
Razão não lhe assiste.
Conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal somente se aplica à
reincidência. Assim, nada obsta que condenações definitivas, cuja extinção de punibilidade
tenha se dado no período superior a cinco anos antes dos fatos imputados sejam utilizadas a
título de maus antecedentes.
No entanto, o aumento nos patamares estabelecidos foi excessivo. O
aumento se deu por força de apenas uma circunstância judicial desfavorável. Assim, o
pedido da Defensoria Pública quanto à alteração da fração de aumento para 1/8 (oitavo)
comporta acolhimento. Dessa forma, aplico a fração propugnada, readequando a pena base
em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência
consubstanciada na condenação definitiva proferida nos autos do Processo no 15731/2004,
da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré (furto – fl. 361), elevando-se a pena em 1/3 (um
terço). Ao contrário do quanto alegado pela Defensoria Pública, tal condenação não foi
alcançada pelo período depurador, eis que a extinção da punibilidade da pena se deu em 17
de dezembro de 2013 (fls. 369).
O aumento, contudo, foi desproporcional. Assim, readequo a fração de
aumento operada para 1/6 (um sexto), obtendo-se a pena de 07 (sete) meses e 25 (vinte e
cinco) dias de detenção.
Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.
3.1.3 Do concurso material de crimes
Conforme apurado, os crimes de desacato e desobediência foram cometidos
em nítida relação de concurso material de infrações a incidir as regras do art. 69 do Código
Penal. Assim, devem as penas ser somadas, obtendo-se a pena final de 08 (oito) meses e 13
(treze) dias de detenção e pagamento de 12 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O regime fixado não comporta reparos. Trata-se de acusado reincidente cuja
pena foi fixada abaixo de 4 anos de reclusão. Correta, portanto, a imposição do regime
intermediário, nos termos da súmula 269 do STJ. 7
A reincidência do réu impede a substituição da pena privativa de liberdade
pela pecuniária ou mesmo a aplicação da pena restritiva de direitos (art. 60 §2o, combinado
com o artigo 44, inciso II, ambos do Código Penal). As razões que levaram à imposição do
regime intermediário são incompatíveis com a concessão do sursis, conforme aduzido na r.
Sentença.
O valor unitário do dia multa foi fixado no mínimo legal.
3.2 Da ré Adriana
3.2.1 Do crime de desobediência
Na primeira etapa, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a i.
Magistrada fixou a pena base no seu mínimo legal, ou seja, 15 (quinze) dias de detenção e
pagamento de 10 (dez) dias-multa. A operação não comporta reparos.
Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes, agravantes ou mesmo
causas de aumento ou de diminuição de pena.
3.2.2 Do crime de desacato
Na primeira etapa, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a i.
Magistrada fixou a pena base no seu mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção. A
operação não comporta reparos.
Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes, agravantes ou mesmo
causas de aumento ou de diminuição de pena.
3.2.3 Do concurso material de crimes
Conforme apurado, os crimes de desacato e desobediência foram cometidos
em nítida relação de concurso material de infrações a incidir as regras do art. 69 do Código
Penal. Assim, devem as penas ser somadas, obtendo-se a pena final de 06 (seis) meses e 15
7 Súmula 269, STJ: é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Diante do quantum da pena e das condições subjetivas favoráveis da ré,
correta a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena imposta. Não há
reparos.
O valor unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal.
3.3 Do réu Marcelo
3.3.1 Do crime de dano qualificado
Na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada em 1/3 (um terço) acima do
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do acusado, indicando-se as fls. 397/401. A
pena base, então, foi estabelecida em 08 (oito) meses de detenção.
De fato, da leitura da certidão de antecedentes de fls. 397/401, verifica-se
que o acusado ostenta condenações definitivas aptas a gerar maus antecedentes, quais
sejam processo no 0000032-24.2016.8.26.0073, da 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré
(furto – trânsito em julgado em 07 de novembro de 2018, fls. 398); processo no
0000153-57.2013.8.26.0073, da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré (furto – trânsito em
julgado em 30 de outubro de 2015, fls. 398); processo no 0000859-40.2013.8.26.0073, da 1a
Vara Criminal da Comarca de Avaré (lesão corporal – trânsito em julgado em 16 de
setembro de 2013, fls. 399); processo no 0000986-36.2017.8.26.0073, da 2a Vara Criminal
da Comarca de Avaré (lesão corporal – trânsito em julgado em 04 de dezembro de 2018 –
fl. 400); processo no 0013457-60.2012.8.26.0073 (furto – trânsito em julgado em 07 de
janeiro de 2014, fls. 400).
Ocorre que o aumento nos patamares estabelecidos foi excessivo. O aumento
se deu por força de apenas uma circunstância judicial desfavorável. Assim, o pedido da
Defensoria Pública quanto à alteração da fração de aumento para 1/8 (oitavo) comporta
acolhimento. Dessa forma, aplico a fração de 1/8 (um oitavo), readequando a pena base em
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, foram compensadas a atenuante da confissão espontânea e
a agravante da reincidência, consubstanciada na condenação definitiva proferida nos autos
do Processo no 0000006-12.2015.8.26.0574, da 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(furto – fl. 397), mantendo-se a pena no patamar estabelecido na primeira fase. Não há
reparos.
Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.
Assim, a pena final é estabelecida em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
O regime fixado não comporta reparos. Trata-se de acusado reincidente cuja
pena foi fixada abaixo de 4 anos de reclusão. Correta, portanto, a imposição do regime
intermediário, nos termos da súmula 269 do STJ. 8
A reincidência do réu impede a substituição da pena privativa de liberdade
pela pecuniária ou mesmo a aplicação da pena restritiva de direitos (art. 60 §2o, combinado
com o artigo 44, inciso II, ambos do Código Penal). As razões que levaram à imposição do
regime intermediário são incompatíveis com a concessão do sursis, conforme aduzido na r.
Sentença.
O valor unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal.
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, nego
provimento ao recurso interposto pela apelante Adriana Batista Duarte e com relação
aos demais apelantes dou parcial provimento para:
i) alterar o aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena para 1/8
(um oitavo) e modificar a fração de aumento operada na segunda fase da dosimetria da
pena para 1/6 (um sexto), readequando a reprimenda imposta ao réu Gilberto Batista
Martins em 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso nos
artigos 330, caput e 331, na forma do art. 69, do Código Penal.
ii) alterar o aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena em 1/8
(um oitavo), readequando a reprimenda imposta ao réu Marcelo Candido de Sousa em 06
(seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e pagamento
de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 163,
parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
Mantida, no mais, a r. Sentença em seus termos.
8 Súmula 269, STJ: é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica